Tribunal: TJDFT
Processo: 0716665-69.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Ementa: direito do consumidor. Apelação cível. Contrato de empréstimo pessoal. Fraude praticada por terceiro. Culpa exclusiva. Inexistência de fortuito interno. Responsabilidade solidária afastada. Dano moral. Majoração. Incabível. Recurso do banco provido. Recurso do autor desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelações cíveis interpostas por autor e réu para reformar sentença proferida na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato de empréstimo, condenar solidariamente os réus à restituição simples da quantia de R$ 2.500,00 e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de dano moral.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válido o contrato de empréstimo pessoal n. 104495377; (ii) estabelecer se há responsabilidade solidária do Banco do Brasil pelos prejuízos causados por fraude de terceiro; (iii) determinar se é cabível a compensação por dano moral e se o valor arbitrado é adequado.
III. Razões de decidir
3. O pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC; ausentes os requisitos legais, é indeferido.
4. A portabilidade de crédito depende de solicitação formal do devedor à instituição proponente e posterior requisição à instituição credora original, conforme a Resolução Bacen n. 4.292/2013.
5. O contrato de empréstimo pessoal foi regularmente formalizado pelo autor junto ao Banco do Brasil, com liberação de crédito em sua conta, rubricado como operação de crédito salarial, não sendo configurada operação de portabilidade.
6. A alegação de desconhecimento da origem do crédito não se sustenta diante das movimentações bancárias habituais do autor, da clareza na identificação do crédito e da ausência de contestação imediata junto à instituição financeira.
7. A fraude decorreu da atuação dolosa da empresa Masters Consultoria, que induziu o autor a transferir valores a pretexto de portabilidade; o Banco do Brasil, por sua vez, adotou medidas de segurança que impediram a transferência integral, mitigando o prejuízo.
8. Inexistente relação jurídica entre o Banco e a empresa Masters e ausente falha na prestação do serviço bancário, afasta-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14, § 3o, I e II, do CDC.
9. O caso em exame não se reveste de excepcionalidade que justifique a presunção do dano moral. O abalo emocional é inerente à fraude e não houve relato de comprometimento da subsistência, negativação indevida, ou qualquer outro fato que indicasse a intensa violação dos direitos de personalidade. Incabível a majoração da indenização.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso do primeiro réu provido. Recurso do autor desprovido.

Tese de julgamento: “A instituição financeira não responde solidariamente pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiro no golpe da falsa portabilidade, quando inexiste nexo de causalidade entre sua conduta e o prejuízo, e os contratos firmados são válidos e regulares.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.012, § 3o, e 85, §§ 2o e 11; CDC, art. 14, §§ 1o e 3o; CC, arts. 110 e 148; Resolução Bacen no 4.292/2013. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 479; TJDFT, Acórdão 1917580, Ap. Cív. 0700700-73.2022.8.07.0007, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 04.09.2024; TJDFT, Acórdão 1884063, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 26.06.2024.